Tribunal: TJMT
Processo: 0007707-04.2012.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007707-04.2012.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANIR CATARINA HUBER - CPF: 269.906.360-68 (RECORRENTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ROSANIR CATARINA HUBER - CPF: 269.906.360-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THEODORO HUBER SILVA - CPF: 979.301.131-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA – PLEITO DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE RESERVADA A SERVIDOR CONCURSADO E EFETIVO – VERBA INDEVIDA – PAGAMENTO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS DOS VALORES PAGOS – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVER DE CESSAR OS DESCONTOS E RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Servidores titulares da “estabilidade extraordinária” prevista na Constituição Federal não gozam dos mesmos direitos dos servidores aprovados em concurso público e dotados de estabilidade.

No presente caso, é fato incontroverso que a parte promovente é detentora de efetividade, na medida em que apenas foi contratada para prestar serviço público, contanto, à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, com mais de cinco anos continuados de exercício, tendo sido, por essa razão, agraciada com a “estabilidade” de que trata o artigo 19 do ADCT.

Portanto, em não sendo titular do cargo que ocupa, por não ter sido submetida à regra do concurso público, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, não fazendo jus à pretendida gratificação de produtividade reservada por lei apenas aos servidores efetivos, sendo lícito à administração, em verificando o pagamento indevido, promover a suspensão do benefício.

Todavia, quanto à conduta de bloquear valores da parte promovente para reaver valores pagos, que foram recebidos por erro da Administração e de boa-fé, a situação é diversa.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, confirmou o entendimento de que não é cabível a devolução de valores percebidos por servidor público de boa-fé devido a erro da Administração, principalmente em virtude do caráter alimentar da verba recebida.

Com efeito, em se tratando de valores pagos a maior a título de verba alimentar à requerente – gratificação por produtividade – por erro da Administração, não se mostram devidos os descontos e a devolução dos valores, por intermédio de desconto direto em folha de pagamento, eis que aquele que recebe a aludida verba encontra-se, em princípio, de boa-fé, cuja presunção só pode ser afastada mediante o devido processo legal, em que lhe seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda que na seara administrativa, não podendo o beneficiado por eventual pagamento indevido ser penalizado por erro que não deu causa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o argumento de que, realmente, os servidores estabilizados extraordinariamente pela Constituição Federal não gozam dos mesmos direitos que os servidores efetivos, de modo que a parte promovente não goza do direito à gratificação de produtividade, no entanto os valores recebidos de boa-fé não podem ser descontados do servidor, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão por que condenou a parte promovida a restituir os valores descontados a título de ressarcimento, conforme dispositivo que cito:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, apenas para CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados dos proventos mensais da autora referente ao adicional de produção que lhe foi pago nos meses de junho/2010 a janeiro/2012, os quais deverão ser restituídos corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do respectivo mês que ocorreu o desconto e juros de 0,5% (meio por cento) ao mês a incidir a partir da citação que ocorreu na data de 30/01/2013 (fl. 66) nos termos da legislação pertinente as condenações contra a Fazenda Pública (regra do art. 1º-f da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 e ADI 4425-STF de 25.03.2015);

b) As custas processuais serão suportadas em partes iguais (50% para autor e réu), a teor do artigo 86 do NCPC;

c) Em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para o requerido, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85 §3º, inciso I e inciso IV § 14º do NCPC;

d) Processo não sujeito ao reexame necessário, forte no art. 496, § 3º, inciso I do NCPC;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito, pois a Administração Pública tem o poder de rever os próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inoportunos ou inconvenientes, nos termos das súmulas 346 e 473 do STF.

Alegou que não é possível dizer que houve o pagamento da vantagem por errônea ou inadequada interpretação de lei, vez que o pagamento indevido decorreu de erro material (de fato), ou seja, a unidade pagadora, por descuido, deixou de excluir a gratificação especial da folha de pagamento da Apelada, sendo devida a restituição.

Requereu o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

A parte promovente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento não demanda maiores digressões, uma vez que os dois pontos controvertidos possuem regramento constitucional e já foram objeto de discussão jurisprudencial, havendo inclusive julgamento em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual deve ser aplicado ao caso, o que foi devidamente justificado na origem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois apesar de não haver direito ao recebimento de gratificação de produção pela parte promovente, por não se tratar de servidor público efetivo, mas sim estabilizado, não agiu com acerto a parte promovente ao promover descontos nos seus vencimentos para reaver os valores pagos por erro da própria Administração e recebidos de boa-fé.

É sabido que os servidores titulares da “estabilidade extraordinária” prevista na Constituição Federal não gozam dos mesmos direitos dos servidores aprovados em concurso público e dotados de estabilidade.

E, no presente caso, é fato incontroverso que a parte promovente é detentora de efetividade, na medida em que apenas foi contratada para prestar serviço público, contanto, à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, com mais de cinco anos continuados de exercício, tendo sido, por essa razão, agraciada com a “estabilidade” de que trata o artigo 19 do ADCT.

Portanto, em não sendo titular do cargo que ocupa, por não ter sido submetida à regra do concurso público, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, não fazendo jus à pretendida gratificação de produtividade reservada por lei apenas aos servidores efetivos, sendo lícito à administração, em verificando o pagamento indevido, promover a suspensão do benefício.

Todavia, quanto à conduta de bloquear valores da parte promovente para reaver valores pagos, que foram recebidos por erro da Administração e de boa-fé, a situação é diversa.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, confirmou o entendimento de que não é cabível a devolução de valores percebidos por servidor público de boa-fé devido a erro da Administração, principalmente em virtude do caráter alimentar da verba recebida.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO JULGADA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, confirmou o entendimento de que não é cabível a devolução de valores percebidos por servidor público de boa-fé devido a erro da Administração, principalmente em virtude do caráter alimentar da verba recebida. 2. Caso em que a Corte de origem asseverou ter havido erro da Administração, cujas unidades técnicas encarregadas de implementar normas relacionadas à reestruturação das carreiras dos órgãos previdenciários interpretaram de maneira equivocada os preceitos aplicáveis à hipótese, fato que deu origem ao pagamento indevido. 3. Agravo regimental interposto em ataque ao mérito de decisão proferida com base no art. 543-C do CPC não provido, com aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 72.241 SC 2011/0258786-5 - Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Julgado em 02/04/2013)”.

Com efeito, em se tratando de valores pagos a maior a título de verba alimentar à requerente – gratificação por produtividade – por erro da Administração, não se mostram devidos os descontos e a devolução dos valores, por intermédio de desconto direto em folha de pagamento, eis que aquele que recebe a aludida verba encontra-se, em princípio, de boa-fé, cuja presunção só pode ser afastada mediante o devido processo legal, em que lhe seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda que na seara administrativa, não podendo o beneficiado por eventual pagamento indevido ser penalizado por erro que não deu causa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021